Tribunal: STF
Processo: AI 118781
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-16
Data de publicação: 1987-10-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO, POR FALTA DE LEGITIMIDADE DA
REPRESENTAÇÃO DO IMPETRANTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 153,
PARAGRAFOS 4 E 21. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULAS 282 E 356.
HIPÓTESE EM QUE, MESMO SE ESTIVESSE VENTILADA A MATÉRIA
CONSTITUCIONAL, NÃO HAVERIA COMO RECONHECER FALTA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL OU OFENSA A GARANTIA DO MANDADO DE
SEGURANÇA, EM FACE DO FUNDAMENTO DE CARÁTER PROCESSUAL PARA NÃO
CONHECER DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.